Tribunal: TJDFT
Processo: 0743123-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743123-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WLADECY PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: WLACIMAR PEREIRA DA SILVA, VALERIA PEREIRA DA SILVA, VLADIMIR PEREIRA DA SILVA, IGREJINHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, POSTO DE SERVICO 307 LTDA, MARQUES &amp; PEREIRA LTDA, W V P CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATELITE LTDA - ME, RIBEIRO &amp; PEREIRA LTDA, POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA, AGRO-PECUARIA TOSCANO LTDA - ME, IGREJINHA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA, WLADECY PEREIRA DA SILVA, RODOVIARIO BRASILIA LTDA - ME, IGREJINHA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA, TRANS SATELITE TRASPORTES LTDA, COMERCIAL DE BEBIDAS SILVA LTDA, POSTO DE SERVICOS WLADECY PEREIRA LTDA, VLADIMIR PEREIRA DA SILVA - ME, POSTO DE SERVICOS VLADIMIR PEREIRA LTDA - ME, PEDRO R DA SILVA - ME, EDMAR PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por WLADECY PEREIRA DA SILVA em face de WLACIMAR PEREIRA DA SILVA e outros, ante decisão que negou a concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF em Ação Anulatória (n. 0774124-53.2024.8.07.0016). O Agravante sustenta a necessidade de obstar ação de execução em que figura como parte interessada, sob a alegação de que a sua continuidade poderá lhe acarretar prejuízos de difícil reparação, ante a possibilidade de que seus bens possam ir a leilão ou possam ser adjudicados. Sustenta a probabilidade do direito, ao fundamento de que possui laudos médicos que demonstram a sua deficiência cognitiva. Reitera o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso para que: i) sejam suspensos os efeitos da transação homologada no processo n. 2008.01.1.115966-0; ii) sejam suspensos os cumprimentos de sentença n. 0703394-93.2019.8.07.0015 e 0701674-57.2020.8.07.0015; e iii) para se obstar o leilão ou a adjudicação do patrimônio pertence à herança (valores ou bens de qualquer natureza) em nome próprio das partes ou das intervenientes anuentes, tampouco o levantamento de qualquer verba ou a consolidação de qualquer alienação mobiliária ou imobiliária do processo n. 2008.01.1.115966-0. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. A concessão da antecipação de tutela, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 c/c 1.019, inc. I, do CPC. O Agravante apresenta documentos novos, que demonstram que no Cumprimento de Sentença n. 0703394-93.2019.8.07.0015 houve pedido de adjudicação de bem (ID 65308160); que no Cumprimento de Sentença n. 0703394-93.2019.8.07.0015 houve rejeição a impugnação à adjudicação (ID 65308162) e que há laudo de médico neurocirurgião (Dr. Arlindo Mattos de Oliveira Junior – CRM – DF 3040), concluindo que o Agravante possui “doença hereditária ou congênita altamente sugestiva de comprometimento mental com transtornos cognitivos relevantes desde o nascimento até os dias atuais, em grau moderado a grave, geradores de incapacidade de compreensão”, o que “compromete a sua responsabilidade nos atos civis” (ID 65307404). Nesse contexto, e na estreita via da presente análise, observo a presença da verossimilhança jurídicas das alegações, no que tange à probabilidade da pretensão à anulação dos negócios jurídicos entabulados, em virtude de existirem elementos de prova quanto à provável incapacidade do Agravante, com suporte no disposto no artigo 166, inc, I do Código Civil. Por outro lado, também reconheço a existência de perigo de dano irreparável para o Agravante, visto que demonstrado que o seu patrimônio está na iminência de ser levado à adjudicação. Por fim, uma vez observado que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, julgo adequado aguardar-se o julgamento de mérito para a melhor análise da causa. Pelo exposto, reconsidero minha anterior decisão para deferir a antecipação da tutela recursal, no sentido de determinar que: i) sejam suspensos os efeitos da transação homologada no processo n. 2008.01.1.115966-0; ii) sejam suspensos os cumprimentos de sentença n. 0703394-93.2019.8.07.0015 e 0701674- 57.2020.8.07.0015; e iii) para se obstar o leilão ou a adjudicação, assim como o levantamento de qualquer verba ou a consolidação de qualquer alienação mobiliária ou imobiliária no processo n. 2008.01.1.115966-0. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2024 16:24:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador